Tribunal: TJPA
Processo: 0802046-25.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802046-25.2023.8.14.0076

APELANTE: JUSTINO CIDADE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JUSTINO CIDADE DA SILVA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de ausência de interesse processual, por falta de comprovação de tentativa de solução administrativa prévia. O autor alega ter sido induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado, o que gerou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Requereu a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o ajuizamento de ação judicial em hipóteses de relação contratual bancária de consumo, especialmente quando há alegação de contratação indevida de cartão de crédito com RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação quando a demanda envolve relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em que não há exigência legal ou jurisprudencial de esgotamento da via extrajudicial.

A exigência genérica de requerimento prévio, com base em recomendações administrativas ou IRDRs estaduais, não prevalece diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), sobretudo quando se discute vício de consentimento e prática abusiva na contratação.

A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a legitimidade da atuação judicial direta do consumidor em ações que envolvem descontos indevidos relacionados a contratos bancários não reconhecidos, afastando a necessidade de prévia tentativa de solução administrativa.

No caso concreto, o autor alegou desconhecimento da contratação do cartão RMC e apresentou planilha com os débitos questionados, configurando o interesse de agir e a necessidade da tutela jurisdicional, o que impõe a anulação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação judicial em hipóteses de relação de consumo, sobretudo quando há alegação de contratação bancária indevida.

A exigência de tentativa extrajudicial prévia como condição ao interesse de agir viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição nas ações que discutem vícios contratuais em contratos bancários.

A extinção do processo por ausência de interesse processual, nesses casos, caracteriza-se como indevida, impondo-se o regular prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, III; 485, I e VI; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, IV e V, 42, § único, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, REsp 1.349.453/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.11.2015 (Tema 648); TJPA, Ap. Cív. 0808859-85.2019.8.14.0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, DJe 28.03.2023; TJPA, Ap. Cív. 0800291-97.2019.8.14.0013, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, DJe 14.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ACARÁ

APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0802046-25.2023.8.14.0076

APELANTE: JUSTINO CIDADE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JUSTINO CIDADE DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICA movida contra o apelado, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, por falta de demonstração de tentativa de solução administrativa prévia.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na origem cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

(id. 24359513)
proposta por
JUSTINO CIDADE DA SILVA
contra
BANCO BRADESCO S.A.
, com o objetivo de declarar a inexistência da contratação na modalidade de cartão de crédito RMC, anular o contrato nº 20209006398000024000, determinar a restituição dos valores pagos indevidamente em dobro e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte autora que:

No dia 14/02/2020 procurou o banco réu para contratar um empréstimo consignado, mas foi induzido a contratar, sem seu conhecimento, um
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, modalidade diversa da pretendida;

Não recebeu qualquer fatura do cartão ou esclarecimento suficiente, apenas passou a ter
descontos mensais automáticos
em sua aposentadoria;

Os descontos referem-se ao
pagamento mínimo da fatura
, sem amortização do saldo devedor, gerando
dívida infindável
, com encargos e juros rotativos extremamente onerosos;

Não teria contratado tal modalidade se tivesse sido informado adequadamente sobre seus termos e funcionamento, principalmente por se tratar de pessoa
idosa, analfabeta funcional e hipossuficiente economicamente
, sobrevivendo com apenas R$ 1.320,00 mensais;

Ao longo dos anos, já pagou o total de
R$ 1.553,06
por um crédito de
R$ 997,44
, sem quitação da dívida.

Em suas palavras, “a parte autora acreditava que os valores descontados do seu benefício eram referentes ao pagamento do empréstimo consignado comum, mas descobriu recentemente que foi ENGANADA” e que “o tipo de contratação realizada não foi a solicitada somente após vários pagamentos de fatura mínima, a qual SEQUER TEM PREVISÃO PARA FINALIZAR”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve
vício de consentimento por dolo
, conforme os arts. 145 e 147 do Código Civil, uma vez que a contratação foi feita com omissão dolosa da requerida, e que a situação caracteriza
prática abusiva
, conforme artigos 6º, III; 39, IV e V; 42; 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sustenta ainda que:

A publicidade foi
enganosa
, induzindo o consumidor ao erro (arts. 37 e 51 do CDC);

O contrato de adesão utilizado é nulo, pois não possui
cláusulas claras, legíveis, nem informações essenciais
, como data de início e fim do pagamento;

O banco violou o
princípio do equilíbrio contratual
e a
boa-fé objetiva
, gerando desequilíbrio manifesto e vantagem excessiva;

A cobrança abusiva causou
grave sofrimento emocional
, configurando
dano moral in re ipsa
, e que, diante da condição socioeconômica da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 é proporcional;

Já foram pagos valores superiores ao montante originalmente contratado, razão pela qual pleiteia a
restituição em dobro
, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, requer que seja invertido o ônus da prova, diante da relação de consumo e da hipossuficiência da parte autora.

PEDIDOS

Ao final, requer a parte autora:

a)
A concessão dos
benefícios da justiça gratuita
, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do CPC;

b)
A
citação da ré
para, querendo, apresentar resposta, sob pena de revelia, e trazer aos autos o contrato e documentos relativos à contratação;

c)
O reconhecimento da
relação de consumo
entre as partes e aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
;

d)
A
inversão do ônus da prova
, com obrigação da ré de apresentar extratos e documentos relacionados à contratação e aos descontos;

e)
A
anulação do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(nº 20209006398000024000), por vício de consentimento;

f)
A
restituição em dobro dos valores pagos
, totalizando
R$ 3.106,12
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, conforme súmulas 43 e 54 do STJ;

g)
A
indenização por danos morais
, no valor de
R$ 10.000,00
, diante do abalo causado pela cobrança indevida e sua condição pessoal e financeira;

h)
A
dispensa da audiência de conciliação
, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito;

i)
A
condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
;

j)
A autorização para produção de
todas as provas em direito admitidas
, inclusive pericial, testemunhal e documental.

Habilitação do banco requerido, no Id 24359522.

No Id 24359537 o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos:

DESPACHO

Pleiteia a autora repetição do indébito.

Assim, deve trazer ao processo, os extratos bancários comprovando todos os descontos de todo período questionado, para comprovar os descontos que pretende ver ressarcidos
.

Não se verifica nos documentos juntados no ID nº 104049195 (Extratos Bancários) nenhum desconto no valor informado pelo autor na inicial (R$ 41,80 - referente - ID nº 104049195 - Pág. 45), os descontos são de Cestas de Serviços Bancários em sua maioria, nenhum se refere a Cartão de Crédito
.

Caso comprove os descontos, deverá ainda indicar expressamente o valor do débito, com planilha do cálculo do proveito econômico perseguido.

Ademais, deve ainda, informar, se já contratou ou assumiu obrigações com a parte demandada e, em caso positivo, indicar quais contratos/obrigações manteve e quais não são reconhecidos por ela,
comprovando, ainda, que tenha feito requerimento administrativo no sentido de obter cópia do contrato ou ainda da recusa da instituição em fornecê-la
,
conforme Tema 350 de Repercussão Geral julgado pelo STF no RE 631240/MG – Minas Gerais) e REsp 1349453, Tema Repetitivo 648 do STJ
.

Desse modo, intime-se a parte autora às emendas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, e, após, em qualquer caso, conclusos.

Cumpra-se.

Acará/PA, data da assinatura eletrônica.

EMILIA PARENTE S. DE MEDEIROS

Juíza de Direito Titular

Manifestação da parte requerida no Id 24359539.

Sobreveio sentença, no Id 24359541, cujo excerto a seguir transcrevo:

“Trata-se de ação declaratória que tem como partes as acima descritas, devidamente qualificadas na inicial.

Despacho no ID nº 124260425, determinando-se emenda à inicial para que fossem juntados aos autos os extratos bancários comprovando todos os descontos de todo período questionado, para comprovar aqueles que pretendia a autora ver ressarcidos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial.

No mesmo prazo, que informasse se já teria contratado ou assumido obrigações com a parte demandada e, em caso positivo, indicasse quais contratos/obrigações manteve e quais não seriam reconhecidos por ela,
comprovando, ainda, tenha feito requerimento administrativo no sentido de obter cópia do contrato ou ainda da recusa da instituição em fornecê-la
,
conforme Tema 350 de Repercussão Geral julgado pelo STF no RE 631240/MG – Minas Gerais) e REsp 1349453, Tema Repetitivo 648 do STJ
.

Por fim, para que indicasse expressamente o valor do débito, com planilha do cálculo do proveito econômico perseguido, sob pena de inépcia, ressalvando aquelas parcelas ainda por ser descontadas.

Devidamente intimada através de seu advogado, por publicação, peticionou no ID nº 127333492, justificando a ausência de comprovação dos descontos e apresentando a planilha de débitos.

Contudo, não cumpriu a requerente as demais determinações de emenda quanto à comprovação de que tenha feito requerimento administrativo ao banco e sequer se manifestou a respeito.

O requerimento administrativo prévio é necessário, de acordo com o entendimento do STF e mais recentemente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1.0000.22.157099-7/002 (Tema 91), que fixou a tese de que a comprovação da tentativa prévia de solução extrajudicial da controvérsia é condição necessária para caracterizar o interesse de agir.

Além disso, com o intuito de aderir e prevenir as demandas predatórias, o Conselho Nacional de Justiça aprovou, em 22 de outubro de 2024, ato normativo que estabelece a adoção de comportamentos preventivos e interventivos para coibir o uso indevido do processo e a utilização de mecanismos de identificação e punição rigorosa da litigância predatória, ato que será adotado por todos os Tribunais e, em especial, pela comarca de Acará/PA.

Entre as ações centrais, estão o monitoramento de litigantes reincidentes e advogados que distribuem ações idênticas; a aplicação de sanções ampliadas a pessoas físicas e jurídicas que adotem padrões abusivos de ajuizamento e a promoção de métodos consensuais de solução de conflitos.

Assim, como a parte requerente não cumpriu as determinações do despacho anterior, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, indeferindo a petição inicial, com fulcro no art. 485, inciso I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Sem custas por não haver sua incidência.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Acará/PA, datado e assinado eletronicamente.

EMILIA PARENTE S. DE MEDEIROS

Juíza de direito titular”

Inconformado, o autor JUSTINO CIDADE DA SILVA interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
no Id 24359542 contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob a justificativa de assédio processual e ausência de interesse processual, nos termos dos artigos 330, III, e 485, I, do CPC.

Sem contrarrazões (id. 24359543)

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que a apelação atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

A controvérsia recursal consiste em saber se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o ajuizamento da ação, tendo o juízo de origem extinguido o feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, enquanto o apelante sustenta que, por se tratar de relação de consumo, não é exigido o esgotamento da via administrativa para acesso ao Poder Judiciário.

Cuida-se de Apelação cível interposta por
JUSTINO CIDADE DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, por falta de demonstração de tentativa de solução administrativa prévia.

O Apelante sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo para propositura da ação judicial é indevida, especialmente em se tratando de
relação de consumo
e
alegação de cobrança indevida por ausência de contratação
, não sendo aplicável o precedente do STJ referente a
benefícios previdenciários
(Tema 648, REsp 1349453).

Pois bem.

Embora a
Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
oriente os magistrados a exigirem das partes a devida instrução da petição inicial, com o intuito de evitar o ajuizamento de demandas infundadas ou com instrução deficiente, e ainda, que se reconheça ao magistrado o
poder geral de cautela
, conforme autorizado pelo art. 3º do referido ato normativo,
no presente caso não se verifica situação que justifique a extinção do feito por ausência de interesse de agir
, notadamente porque a controvérsia envolve
relação de consumo
, cujas peculiaridades afastam a exigência de esgotamento da via administrativa.

Conforme bem leciona Luiz Rodrigues Wambier, para que haja o direito processual de ação, é necessário o preenchimento de certas
condições da ação
, sendo uma delas o
interesse processual
, caracterizado pela
adequação, necessidade e utilidade do provimento jurisdicional
.

No caso concreto, o autor/apelante propôs
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, alegando não ter contratado tal modalidade, tampouco ter sido informado sobre suas características. Sustenta que buscou empréstimo consignado comum e que somente anos depois percebeu que estava sendo descontado indevidamente em valores que não amortizavam a dívida.

É evidente, portanto, a
necessidade da via judicial
para resolução do conflito. O simples fato de não ter formulado pedido administrativo prévio não impede o acesso à jurisdição. Isso porque
não se trata de benefício previdenciário, tampouco de relação regida por norma legal específica que exija o esgotamento da via administrativa
, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos RE 631.240/MG e RE 839.314/MA. Aqui se trata de típica
relação contratual de consumo
, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O entendimento dominante no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como em diversos Tribunais, é no sentido de que
a exigência de requerimento administrativo prévio configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
(CF, art. 5º, XXXV), especialmente nas ações que envolvem
contratos bancários com descontos em proventos de aposentadoria
.

Assim já decidiu esta Corte:

“Nas demandas que envolvem discussão relativa a descontos supostamente indevidos e lançados sob proventos de aposentadoria, não há que se falar em prévia requisição administrativa perante instituição financeira como condição para o reconhecimento do interesse de agir, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição”
(TJPA – Ap. Cív. 0808859-85.2019.8.14.0051 – Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt – DJe 28/03/2023).

No mesmo sentido:

“Mostra-se ilegal a exigência de esgotar a esfera administrativa de litigância antes de recorrer ao Judiciário, com base em ato administrativo regulamentar, infringindo o princípio da inafastabilidade da jurisdição”
(TJPA – Ap. Cív. nº 0800291-97.2019.8.14.0013 – Rel. Eva do Amaral Coelho – DJe 14/07/2021).

Verifica-se, pois, que a
inexistência de requerimento extrajudicial não retira da parte a utilidade, adequação ou necessidade da tutela jurisdicional
, tratando-se de
escolha legítima do consumidor
diante da falha na prestação de serviços bancários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para
anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, VI do CPC, e
determino o regular prosseguimento do feito na origem
, com o recebimento da petição inicial e citação da parte ré para apresentação de contestação, assegurando-se ao autor o pleno exercício do direito de ação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025